Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MENSAGENS POR APLICATIVO E ENVIO DE VÍDEOS COM ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PROVA DIGITAL SEM PERÍCIA. VALIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de ameaça; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica nas mensagens eletrônicas compromete a validade da prova digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas se comprovam por ocorrência policial, declarações da vítima, requerimento de medidas protetivas, capturas de mensagens e vídeos do réu portando arma de fogo, relatório policial e prova oral colhida sob contraditório.
4. A palavra da vítima, firme e coerente nas fases inquisitorial e judicial, reveste-se de especial relevo em crimes praticados no âmbito de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de motivação espúria.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca de mal injusto e grave, sendo desnecessária a execução do mal prometido ou a comprovação de efetivo abalo, conforme precedentes do STJ.
6. A ausência de perícia técnica nas mensagens eletrônicas não invalida a prova digital quando inexistem indícios de adulteração e o conteúdo é corroborado por outros elementos idôneos.
7. O número telefônico utilizado para o envio das ameaças corresponde ao contato habitual do réu, utilizado para atos processuais, vinculado à chave PIX em seu nome e empregado em comunicação com a autoridade policial, o que afasta dúvida razoável quanto à autoria.
8. Incumbe à Defesa o ônus de provar alegações que invoca em favor do réu (art. 156 do CPP), não tendo requerido perícia nem apresentado elementos capazes de infirmar a autenticidade das provas digitais.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 61, II, “f”, 77, 78, 79 e 147; CPP, arts. 156 e 386, II e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei de Contravenções Penais, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 17/08/2021, DJe 20/08/2021; TJDFT, Acórdão 2029020, 0002895-43.2020.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1823265, 0001343-04.2020.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024, DJe 12/03/2024.